Tribunal: TJDFT
Processo: 0746842-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ARTIGO 9o, XV, DO DECRETO No 12.338/2024. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DISPENSA DA REPARAÇÃO DO DANO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, sob alegação de ausência de reparação do dano e inexistência de prova da incapacidade econômica do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024 é aplicável ao agravante, em razão de sua representação pela Defensoria Pública; (ii) estabelecer se tal presunção afasta a exigência de reparação do dano prevista no art. 9o, XV, do mesmo decreto, para fins de concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista nos arts. 84, XII, da Constituição Federal e 107, II, do Código Penal, concedido por decreto presidencial.
2. O art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão de indulto a condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que reparado o dano, salvo hipóteses do art. 12, § 2o.
3. O art. 12, § 2o, I, do Decreto no 12.338/2024, estabelece presunção de incapacidade econômica quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública, dispensando a exigência de reparação do dano.
4. A representação pela Defensoria Pública e a fixação da pena de multa no mínimo legal reforçam a presunção de hipossuficiência, que somente pode ser afastada por prova concreta da capacidade financeira do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A representação do condenado pela Defensoria Pública atrai a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, dispensando a exigência de reparação do dano para concessão do indulto em crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça.
Dispositivos legais citados:
Art. 84, XII, da Constituição Federal; Art. 107, II, do Código Penal; Art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2033521, 0729675-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/08/2025, DJe 25/08/2025;
TJDFT, Acórdão 2030738, 0725591-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/08/2025, DJe 19/08/2025;
TJDFT, Acórdão 2017589, 0718773-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025, DJe 15/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2057469, 0727055-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/10/2025, DJe: 24/10/2025.)